Tribunal: TJSP
Processo: 1033210-66.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MIGRAÇÃO DE PLANO COLETIVO A PLANO INDIVIDUAL DE SAÚDE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, CONDENANDO A APELANTE A DAR CONTINUIDADE AO PLANO DE SAÚDE DA APELADA, OFERECENDO CONTRATO INDIVIDUAL/FAMILIAR, NAS MESMAS CONDIÇÕES DO ANTERIOR, COM O PAGAMENTO COMPATÍVEL COM A MODALIDADE DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL/FAMILIAR – INSURGÊNCIA DA SEGURADORA – V. ACÓRDÃO QUE

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MIGRAÇÃO DE PLANO COLETIVO A PLANO INDIVIDUAL DE SAÚDE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, CONDENANDO A APELANTE A DAR CONTINUIDADE AO PLANO DE SAÚDE DA APELADA, OFERECENDO CONTRATO INDIVIDUAL/FAMILIAR, NAS MESMAS CONDIÇÕES DO ANTERIOR, COM O PAGAMENTO COMPATÍVEL COM A MODALIDADE DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL/FAMILIAR – INSURGÊNCIA DA SEGURADORA – V. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - REEXAME DE JULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE NEGATIVA À RESCISÃO DO CONTRATO COLETIVO – SENTENÇA QUE RECONHECEU APENAS O DEVER DA OPERADORA DE SAÚDE DE PROCEDER À MIGRAÇÃO PARA O CONTRATO INDIVIDUAL OU FAMILIAR, COMO EXPRESSAMENTE PREVISTO NA RESOLUÇÃO CONSU 19 – JULGAMENTO ANTERIOR QUE NÃO ESTÁ AFETADO PELAS DECISÕES CITADAS NO DESPACHO QUE DETERMINOU A REVISÃO – ACÓRDÃO MANTIDO.